Tribunal: TCU
Processo: 017.210/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5683/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.210/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Pereira Marques D Almeida (XXX.853.272-XX); Bruno Furtado de Oliveira (XXX.931.302-XX); Carlos Augusto da Silva Macedo (XXX.739.322-XX); Jamille Ayres dos Santos Serrao (XXX.938.302-XX); Jose Carlos Barros de Souza Junior (XXX.904.882-XX); Mauricio Calderaro Pinheiro (XXX.981.602-XX); Michel Augusto Vieira da Silva (XXX.998.512-XX); Rodolfo Yolmar Barreto Fonseca (XXX.760.782-XX); Rollan Soares da Costa (XXX.861.482-XX); Thania Regina Pantoja da Vera Cruz (XXX.054.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.